Tribunal: TJBA
Processo: 8008812-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008812-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: G. D. J. C. e outros

Advogado(s)
:
ANDREYVES DE SOUZA MANHANINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VALOR CREDITADO NUNCA UTILIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELA AGRAVANTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008812-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravados EVANICE DE JESUS SANTOS e G. D. J. C..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.